Tribunal: TJDFT
Processo: 0746048-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ocasião em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas.
2. A lei declarada inconstitucional é nula e, por isso, não produz efeitos. Desse modo, a legislação anterior (Lei Distrital n. 3.624/2005) permanece vigente, razão pela qual se deve observar o teto de dez (10) salários mínimos para o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV).
3. Agravo de instrumento desprovido.